Tribunal: STF
Processo: HC 250003
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 818.954/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente condenado por tráfico de drogas, especificamente quanto à elevação da pena-base para 8 anos de reclusão, considerada desproporcional pela defesa em função da quantidade de entorpecentes apreendidos — 824 buchas de maconha, totalizando 2.396g. O Tribunal de origem redimensionou a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, preservando a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência e afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da reincidência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão central consiste em verificar se a elevação da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas foi desproporcional e se houve flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, devendo ser respeitados os parâmetros estabelecidos pela lei, especialmente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à quantidade e à natureza das drogas apreendidas. No caso concreto, a quantidade de 2.396g de maconha justifica a elevação da pena-base, porém, o Tribunal de origem ajustou a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão, entendendo ser excessivo o acréscimo inicial de 3 anos, assegurando a proporcionalidade na aplicação da pena.



    4. Alterar as conclusões das instâncias anteriores exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    2. Quanto ao CONSTRANGIMENTO ILEGAL propriamente dito, parece não haver dúvidas de que restou desatendido o princípio da proporcionalidade. Isso porque, o acórdão do Tribunal local majorou a pena-base em um ano e meio com base somente na quantidade de drogas.



    Da leitura do acórdão, constata-se que o Juízo de primeiro grau se limitou a afirmar que a natureza da droga seria desfavorável, sem dispor de mais nenhuma explicação para a adoção do quantum de aumento de pena:



    [...]



    Ainda assim, apesar da brevidade das afirmações acerca da referida circunstância, aumentou-se a pena-base em um ano e seis meses com base na quantidade de drogas, sem justificar em nenhum momento o porquê do aumento acima do patamar jurisprudencialmente adotado de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima (doc. 1,pp. 2-3).



    Ao final, requer:



    [a] concessão da ordem de habeas corpus para que o Supremo Tribunal Federal garanta a adequada adoção de parâmetros jurisprudencialmente estabelecidos de fundamentação e proporcionalidade, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial negativamente valorada (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/4/2015).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […] Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos: 



    No acórdão, assim se dispôs acerca da dosimetria da pena (e-STJ fls. 12-13):



    A controvérsia recursal reside na dosimetria da pena, e, neste ponto, entendo que assiste razão à defesa, ao argumentar que a elevação da pena-base para 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa se revela um tanto exacerbada e desproporcional, considerando que somente foi considerada desfavorável a quantidade de drogas apreendidas – 824 (oitocentas e vinte e quatro) buchas de maconha, pesando 2.396,0g (dois mil trezentos e noventa e seis gramas).



    Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.



    Com efeito, por mais que tal quantitativo imponha o recrudescimento de pena, por força da preponderância estipulada no art. 42, da Lei de Drogas, entendo que a valoração em 03 (três) anos de reclusão, apenas em razão da quantidade, se revela excessiva, dentro das finalidades repressiva e preventiva da pena (art. 59, do Código Penal), até porque corresponde a aproximadamente 2/3 (dois terços) da pena mínima e a 1/3 (um terço) do intervalo de pena abstratamente considerada.



    Portanto, tendo em vista que, de fato, o quantitativo invoca uma especial elevação da pena, entendo razoável e suficiente fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.



    Preservo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, para não incorrer em indevida reformatio in pejus, neste recurso exclusivo da defesa.



    Na 2ª fase, preservo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.



    Na 3ª fase, o apelante não faz jus à minorante do “tráfico privilegiado”, tendo em vista sua reincidência (Guia de Execução – Vol. 001, pp. 109/112), de modo que não preenche os requisitos cumulativos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.



    Portanto, fixo a pena DEFINITIVA em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática.



    [...]



    Alterar as conclusões das instâncias anteriores demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, providência inviável dentro da estreiteza procedimental do writ.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 6, pp. 2-4 — grifos no original).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o ‘juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO (HC 202.422/SP, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 182.953 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/4/2019).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). [...] 6. Agravo interno desprovido (HC 205.891 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 182.548 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/5/2020).



    Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas) apontadas no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade da droga apreendida — 824 buchas de maconha, pesando 2,396kg.



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a sanção ao final aplicada em 6 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso.



    Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator